Tribunal: TJBA
Processo: 0020407-83.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020407-83.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SELMA DO NASCIMENTO BALTAZAR e outros (2)

Advogado(s)
:
RUI PINTO PATTERSON

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE HOMOLOGA CÁLCULO PERICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO INSS. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO VAZIA E ERRO NO CÁLCULO DA RMI. DESCABIMENTO. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
Recurso de Apelação interposto pelo INSS contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente o pedido para homologar os cálculos da perícia judicial, afastando a tese de quitação integral do débito e de erro na apuração da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de pensão por morte.

II. Questões em discussão
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a execução deve ser extinta pela suposta quitação administrativa integral do benefício desde a data do requerimento; e (ii) se o cálculo da RMI, elaborado pela perícia e acolhido pelo juízo, está correto ao utilizar como base o salário-de-contribuição do segurado, em vez do valor líquido de sua remuneração.

III. Razões de decidir
O INSS não apresentou provas documentais suficientes para comprovar o pagamento do benefício de pensão por morte no período compreendido entre março de 1986 e maio de 1990, o que legitima a cobrança dos valores retroativos apurados pela perícia.
O cálculo da RMI foi corretamente realizado com base no salário-de-contribuição do segurado na data do acidente, em estrita conformidade com a legislação previdenciária aplicável (art. 75 da Lei nº 8.213/91 e Decreto nº 89.312/1984), que determina a utilização da base de cálculo mais vantajosa para o beneficiário, não havendo que se falar em utilização do valor líquido da remuneração.
O laudo pericial foi produzido de forma imparcial e fundamentada, sob o crivo do contraditório, e suas conclusões não foram desconstituídas por provas em sentido contrário, devendo, portanto, ser mantido.

IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0020407
-83.1998.8.05.0001, em que figuram como Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, como Apelado, MARIA SELMA DO NASCIMENTO BALTAZAR.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta